Tribunal: TJDFT
Processo: 0756118-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA RESCISÓRIA E FGTS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.
2. As agravantes sustentam a natureza alimentar das quantias bloqueadas, ao argumento de que, para uma delas, os valores decorreriam de verbas rescisórias e de saque FGTS e, para a outra, de pensão militar.
3. Houve, ainda, pedido de ingresso de terceiro no feito, na qualidade de assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de ingresso formulado por terceiro interessado, na qualidade de assistente, exige prévia oitiva das partes; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com o consequente levantamento da constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, proteção que alcança, igualmente, valores oriundos de rescisão contratual e de saque do FGTS, desde que haja demonstração idônea de correspondência entre a quantia constrita e a verba alegadamente impenhorável.
6. Uma das agravantes comprovou, por documentos, a rescisão do vínculo empregatício, o recebimento de verbas rescisórias e a transferência, via TED, da quantia de R$ 24.579,60 oriunda de “Conta Vinculada FGTS/Trabalhador”, o que confere lastro suficiente à alegação de natureza alimentar da quantia controvertida.
7. Nas particularidades do caso, a exigência de rastreabilidade absoluta entre o crédito das verbas e a efetivação do bloqueio mostrou-se excessiva, pois os documentos apresentados convergem quanto à origem trabalhista e alimentar do montante debatido.
8. Diversamente, a outra agravante não apresentou extratos, comprovantes de crédito ou qualquer outro elemento idôneo apto a demonstrar que a quantia bloqueada seria oriunda de pensão militar, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de suporte probatório mínimo.
9. Quanto ao pedido de ingresso formulado por terceiro, na qualidade de assistente, impõe-se a prévia oitiva das partes, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Civil, sem suspensão do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recursoconhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil alcança verbas rescisórias e valores oriundos de saque do FGTS, desde que a quantia bloqueada corresponda, comprovadamente, a tais verbas. 2. Documentos convergentes quanto à origem trabalhista e alimentar da quantia bloqueada afastam a exigência de rastreabilidade absoluta, quando excessiva no caso concreto. 3. A mera alegação de origem em pensão militar, sem prova documental mínima, não afasta a constrição judicial. 4. O pedido de assistência formulado em segundo grau exige a prévia oitiva das partes, sem suspensão do processo”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119, 120 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842888, 0732077-49.2023.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 04/04/2024.